Tribunal: TJMT
Processo: 1022827-34.2025.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1022827-34.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeitos, Levantamento de Valor]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), MARTHA VARGAS NUNES - CPF: 568.815.921-91 (AGRAVANTE), ANTONIO MOREIRA SANTOS - CPF: 326.134.589-68 (AGRAVANTE), JOAO JOSE PEREIRA FILHO - CPF: 021.882.441-68 (AGRAVANTE), MARTA SANSAO BOMBARDA - CPF: 206.462.751-00 (AGRAVANTE), RUTH NEMESIO DA SILVA PORTILHO - CPF: 627.221.311-53 (AGRAVANTE), JOAQUIM TIEPPO - CPF: 414.142.769-15 (AGRAVANTE), BENEDITO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 004.604.519-87 (AGRAVANTE), GETULIO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 378.864.101-06 (AGRAVANTE), OSWALDO SARTORI - CPF: 116.608.139-72 (AGRAVANTE), ELZA QUITERIA DE LIMA - CPF: 488.504.971-72 (AGRAVANTE), VALTER GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 142.742.721-68 (AGRAVANTE), ORLANDO ZERBINATTO - CPF: 175.611.831-00 (AGRAVANTE), DEOCLIDES DOS SANTOS - CPF: 475.302.948-49 (AGRAVANTE), ANTONIO MOACIR RIGUEIRO ZANATA - CPF: 088.133.459-68 (AGRAVANTE), MARINEZ SANTINA NAZZARI - CPF: 378.867.201-30 (AGRAVANTE), VITOR SANSAO - CPF: 021.741.971-20 (AGRAVANTE), SYLVIA DOSSENA GRANDO - CPF: 162.785.341-34 (AGRAVANTE), ELZA LIYOKO UMINO KUNIOCHI - CPF: 780.181.028-72 (AGRAVANTE), EDSON CARDOSO CHAVES - CPF: 206.433.901-97 (AGRAVANTE), MARIA APARECIDA CHAVES RIBEIRO - CPF: 362.259.671-68 (AGRAVANTE), MARIA LAVINA CARDOSO CHAVES - CPF: 621.115.401-10 (AGRAVANTE), EDNA MARA CHAVES JORGE - CPF: 007.408.091-13 (AGRAVANTE), ORLANDO CARDOSO CHAVES - CPF: 481.880.261-15 (AGRAVANTE), EDER VARGAS NUNES - CPF: 229.449.741-49 (AGRAVANTE), EDSON NUNES - CPF: 199.175.119-20 (AGRAVANTE), MARLENE HATSUCO NUNES - CPF: 636.100.601-82 (AGRAVANTE), DANYELLA NUNES - CPF: 014.073.951-30 (AGRAVANTE), RAFAEL NUNES - CPF: 727.093.401-00 (AGRAVANTE), ELZA RIBEIRO SALES - CPF: 819.631.221-00 (AGRAVANTE), ELCIO TIEPPO - CPF: 137.533.981-87 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE JOAO PEDRO SCURUPA registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO SCURUPA - CPF: 064.378.779-87 (AGRAVANTE), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), MARTHA VARGAS NUNES - CPF: 568.815.921-91 (AGRAVADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), ANTONIO MOREIRA SANTOS - CPF: 326.134.589-68 (AGRAVADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), JOAO JOSE PEREIRA FILHO - CPF: 021.882.441-68 (AGRAVADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), MARTA SANSAO BOMBARDA - CPF: 206.462.751-00 (AGRAVADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), RUTH NEMESIO DA SILVA PORTILHO - CPF: 627.221.311-53 (AGRAVADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), JOAQUIM TIEPPO - CPF: 414.142.769-15 (AGRAVADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), BENEDITO DA SILVA GUIMARAES - CPF: 004.604.519-87 (AGRAVADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), GETULIO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 378.864.101-06 (AGRAVADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), OSWALDO SARTORI - CPF: 116.608.139-72 (AGRAVADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), ELZA QUITERIA DE LIMA - CPF: 488.504.971-72 (AGRAVADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), VALTER GONCALVES DOS SANTOS - CPF: 142.742.721-68 (AGRAVADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), ORLANDO ZERBINATTO - CPF: 175.611.831-00 (AGRAVADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), DEOCLIDES DOS SANTOS - CPF: 475.302.948-49 (AGRAVADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), ANTONIO MOACIR RIGUEIRO ZANATA - CPF: 088.133.459-68 (AGRAVADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), MARINEZ SANTINA NAZZARI - CPF: 378.867.201-30 (AGRAVADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), VITOR SANSAO - CPF: 021.741.971-20 (AGRAVADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), SYLVIA DOSSENA GRANDO - CPF: 162.785.341-34 (AGRAVADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), ELZA LIYOKO UMINO KUNIOCHI - CPF: 780.181.028-72 (AGRAVADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), EDSON CARDOSO CHAVES - CPF: 206.433.901-97 (AGRAVADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA CHAVES RIBEIRO - CPF: 362.259.671-68 (AGRAVADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), MARIA LAVINA CARDOSO CHAVES - CPF: 621.115.401-10 (AGRAVADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), EDNA MARA CHAVES JORGE - CPF: 007.408.091-13 (AGRAVADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), ORLANDO CARDOSO CHAVES - CPF: 481.880.261-15 (AGRAVADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), EDER VARGAS NUNES - CPF: 229.449.741-49 (AGRAVADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), EDSON NUNES - CPF: 199.175.119-20 (AGRAVADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), MARLENE HATSUCO NUNES - CPF: 636.100.601-82 (AGRAVADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), DANYELLA NUNES - CPF: 014.073.951-30 (AGRAVADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), RAFAEL NUNES - CPF: 727.093.401-00 (AGRAVADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), ELZA RIBEIRO SALES - CPF: 819.631.221-00 (AGRAVADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), ELCIO TIEPPO - CPF: 137.533.981-87 (AGRAVADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOAO PEDRO SCURUPA registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO SCURUPA - CPF: 064.378.779-87 (AGRAVADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO), RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO AGRAVO REGIMENTAL, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL - NEGATIVA DE SEGUIMENTO - APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE RECURSOS REPETITIVOS - TEMA 887/STJ - DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento ao Recurso Especial, com fundamento no art. 1.030, I, “b”, do CPC (Tema 887/STJ).

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se cabe negativa de seguimento pelo tema 887/STJ.

III. Razão de decidir

3. No julgamento do REsp

1392245/DF (Tema 887/STJ), o Superior Tribunal de Justiça fixou a tese no sentido de que “Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): (I) descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; (II) incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.”.

IV. Dispositivo

4. Agravo Interno desprovido.

5. Tese de julgamento:

Constata-se que o acórdão recorrido está em conformidade com a orientação do STJ, o que obsta o seguimento do recurso, por aplicação da sistemática de recursos repetitivos.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho (Relatora)

Egrégio Plenário:

Trata-se de agravo interno interposto por
MARTHA VARGAS NUNES e outros
contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento ao Recurso Especial,
com fulcro no artigo 1.030, I, “b”, do CPC (
Tema 887/STJ
).

O agravante alega, em síntese, que a decisão agravada “
ao afastar a incidência dos juros remuneratórios sob o argumento de que o título seria “silente” quanto à aplicação de juros sucessivos, o acórdão recorrido promoveu verdadeira reinterpretação restritiva do título executivo, suprimindo parte de seu conteúdo condenatório e violando a coisa julgada. Esse proceder não encontra respaldo no Tema 887/STJ, que, ao contrário, veda a inclusão de parcelas não previstas no título, mas não autoriza a exclusão de componentes expressamente reconhecidos na sentença exequenda”
.

Aduz que “
a aplicação do Tema 887 ao caso concreto revela-se manifestamente inadequada, por ausência de identidade entre a situação dos autos e a hipótese jurídica enfrentada no precedente qualificado”.

Ademais

“inexistindo conformidade entre o acórdão recorrido e o Tema 887/STJ, mostra-se indevida a negativa de seguimento do Recurso Especial com base em precedente repetitivo, impondo-se a reforma da decisão agravada para que o apelo nobre tenha regular processamento”.

Recurso tempestivo (id 343926378).

Contrarrazões no id. 350488371.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Vice-Presidente

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eméritos pares.

Em observância ao artigo 1.030, I e III, e § 2º, do Código de Processo Civil, caberá Agravo Interno ao Tribunal local da decisão de negativa de seguimento ou de sobrestamento, nos seguintes termos:

“Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I – Negar seguimento:

a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b) a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

II – Encaminhar o processo ao órgão julgador para realização do juízo de retratação, se o acórdão recorrido divergir do entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça exarado, conforme o caso, nos regimes de repercussão geral ou de recursos repetitivos;

III – sobrestar o recurso que versar sobre controvérsia de caráter repetitivo
ainda não decidida pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme se trate de matéria constitucional ou infraconstitucional;

(...)

§ 2º
Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021
.” (g.n.)

Saliente-se, de início, que em sede de agravo interno, não compete a este Tribunal exercer nenhum juízo meritório da demanda, mas apenas verificar a adequação da aplicação da sistemática de repercussão geral, consoante art. 1.030, do CPC.

Pois bem.

Observada a decisão ora agravada, nota-se que, no tocante a negativa de seguimento, foi proferida com os seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Trata-se de recurso especial interposto por MARTHA VARGAS NUNES e Outros com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Terceira Câmara de Direito Privado (id 313060364)

O recorrente alega violação aos artigos 489, § 1º, incisos IV e VI, 509, § 4º, e 927, inciso III, todos do Código de Processo Civil.

Contrarrazões ofertadas no id 334758875.

Da sistemática de recursos repetitivos. Tema 887/STJ.

CAPÍTULO I - Da sistemática de recursos repetitivos

As partes recorrentes afirmam que o acórdão recorrido, ao afastar a incidência dos juros remuneratórios expressamente previstos na sentença coletiva, aplicou incorretamente o Tema 887 do STJ.

A questão abordada encontra-se afetada pela sistemática de recursos repetitivos, sendo necessária à sua aplicação no caso.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 887 (REsp 1.392.245/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, DJe 27/10/2014), enfrentou exatamente essa questão e firmou tese no sentido de que:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO.
1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento
; 1.2.Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente . 2. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ - REsp: 1392245/DF, Segunda Seção, Relator.: Ministro Luis Felipe Salomão, j. 08.04.2015 - destaquei).

O órgão fracionário deste Tribunal, por sua vez, entendeu, in verbis:

(...)Cinge-se dos autos que Elza Ribeiro Sales e outros ajuizaram liquidação por artigos em desfavor do Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo, sucessor do Banco Bamerindus do Brasil S.A., visando o recebimento da diferença referente à remuneração das cadernetas de poupança durante o “Plano Verão” (janeiro de 1989), consubstanciado no trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC – Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, que tramitou perante a 19ª Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP.

Durante a marcha processual, a douta magistrada a quo afastou a inclusão de juros remuneratórios mensais nos cálculos, por ausência de previsão expressa no título, além de determinar a inclusão dos expurgos inflacionários dos Planos Collor I e II, com o recálculo dos valores (id. 129059302 – autos de origem).

Inconformados, os exequentes opuseram embargos de declaração (id. 130092749 – autos de origem), alegando que a sentença coletiva teria previsto a incidência de juros remuneratórios de 0,5% ao mês, mas os aclaratórios foram rejeitados sob o fundamento de que não havia omissão a ser sanada, nem previsão expressa no título para inclusão de tal rubrica (id. 197294536).

Contra essa decisão se insurgem os agravantes, sustentando que a sentença proferida na ação civil pública n.º 583.00.1993.808239-4, que serve de base à execução individual, expressamente previu a incidência de juros remuneratórios no percentual de 0,5% ao mês. Assim, alegam que a decisão agravada incorreu em evidente erro de premissa fática ao afastar a incidência desses juros sob o fundamento de inexistência de condenação nesse sentido.

Afirmam, ainda, que o juízo de primeiro grau incorreu em omissão quanto ao pedido de inclusão dos expurgos inflacionários de abril e maio de 1990, os quais foram expressamente requeridos nos autos de origem, sendo sua incidência pacificamente reconhecida pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como parte da atualização monetária plena do crédito exequendo.

Pois bem. É cediço que o agravo de instrumento constitui recurso secundum eventum litis, devendo limitar-se a atacar o que restou decidido pelo ato agravado, cabendo ao relator analisar, unicamente, o acerto ou desacerto da decisão agravada.

Nessa linha de intelecção, atento aos limites objetivos da decisão agravada, o recurso deve ser analisado tão somente sob o aspecto da decisão que excluiu da conta de liquidação os juros remuneratórios, por ausência de previsão expressa no título executivo e limitou a incidência dos expurgos inflacionários subsequentes apenas a alguns índices, sem contemplar os percentuais de abril/1990 (44,80%) e maio/1990 (7,87%).

Inicialmente, destaca-se que a questão da incidência de juros remuneratórios em liquidações de sentença coletiva sobre expurgos inflacionários tem sido objeto de intensa controvérsia.

Por outro lado, não se desconhece que a sentença coletiva, ao fixar o índice de 71,13% para janeiro/1989, explicitou que o percentual se compunha de 70,28% de inflação mais 0,5% de juros, o que revela a existência de uma parcela de juros remuneratórios naquele mês específico. Todavia, é preciso distinguir a menção expressa ao índice único de janeiro/1989 do que se pleiteia na liquidação, que é a aplicação de juros remuneratórios mensais sucessivos sobre todo o período posterior. E sobre esse ponto, o título executivo é silente.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 887 (REsp 1.392.245/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Corte Especial, DJe 27/10/2014), enfrentou exatamente essa questão e firmou tese no sentido de que:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO.
1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento
; 1.2.Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente . 2. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ - REsp: 1392245/DF, Segunda Seção, Relator.: Ministro Luis Felipe Salomão, j. 08.04.2015 - destaquei).

Portanto, não se admite a inclusão de juros remuneratórios subsequentes, como pretendem os agravantes. (...) –
id 313060376

Assim, observa-se que o aresto recorrido se encontra em conformidade com a orientação do STJ firmada no
Tema 887
, razão pela qual deve ser negado seguimento ao recurso neste ponto, nos termos do art. 1.030, inc. I, alínea ‘b’, do Código de Processo Civil”.

Assim, o presente recurso de agravo interno não merece provimento, visto que a agravante não traz argumentos relevantes para a modificação da decisão supracitada, inexistindo, nas suas razões, elementos que indiquem que a decisão ora agravada está em desacordo com os elementos existentes nos autos.

O acórdão recorrido está em conformidade do com o julgamento do recurso paradigma (Tema 887/STJ) e, por conseguinte, a decisão agravada agiu com acerto na aplicação do referido Tema.

Com essas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2026